Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS. IMPUGNAÇÃO. VERBA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO EM DOBRO) E POR DANO MORAL. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão, muito menos contradição. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.

2. Embargos conhecidos e não providos.